Tribunal: TJMT
Processo: 1025952-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025952-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.290 DO STF. NÃO CABIMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
[...]”

“
A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.”
(N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025952-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto

por
ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

contra decisão que, nos autos de
Ação Ordinária de Restituição de Indébito no 0002204-42.2017.8.11.0033, código 72047

em fase de liquidação da sentença
proposta

contra o
BANCO DO BRASIL S.A

determinou o sobrestamento do feito, até que advenha determinação em contrário, com base na

sistemática de repercussão geral no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290).

Afirma a parte recorrente que
“em meados dos anos 1994, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil e outros, que recebeu o CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 e tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF; desta ação originou-se Recurso Especial 1.319.232/DF o qual culminou com a prolação de v. acórdão condenando o Banco na restituição dos valores cobrados à maior, referentes ao Diferencial do Plano Collor de março/1990, ainda, deu-se abrangência nacional a esta decisão, beneficiando os agricultores de todo o país; que acórdão da ACP ainda não transitou em julgado, tendo o Banco proposto Recurso Extraordinário 1.445.162/DF, escolhido para ser representativo de controvérsia e recebeu a denominação “Tema 1290” da onde veio

decisão suspendendo todas as liquidações e execuções decorrentes do acórdão desta ação civil pública”.
(id no 238962658)

Defende que

a presente liquidação de sentença não é baseada no acórdão proferido na ação civil pública
n.
8465-28.1994.4.01.3400, mas sim se executa sentença da ação ordinária de repetição de indébito, com decisão transitado em julgado; que o sobrestamento dos processos é somente para demandas judiciais individuais ou coletivas, liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução do acórdão proferido nos autos

da ação civil pública n. 8465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

Assim
,
busca
a
suspensão da decisão recorrida e no mérito o

provimento do recurso para anular a decisão que suspendeu o andamento processual, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

A tutela recursal foi deferida, conforme decisão constante do id no 241052195.

O agravado apresentou contrarrazões (id no 246723654) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE
contra decisão que, nos autos de
Ação Ordinária de Restituição de Indébito no 0002204-42.2017.8.11.0033, código 72047

em fase de liquidação da sentença

proposta contra o
BANCO DO BRASIL S.A
determinou o sobrestamento do feito, até que advenha determinação em contrário, com base na

sistemática de repercussão geral no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290).

Afirma a parte recorrente que
“em meados dos anos 1994, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil e outros, que recebeu o CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 e tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF; desta ação originou-se Recurso Especial 1.319.232/DF o qual culminou com a prolação de v. acórdão condenando o Banco na restituição dos valores cobrados à maior, referentes ao Diferencial do Plano Collor de março/1990, ainda, deu-se abrangência nacional a esta decisão, beneficiando os agricultores de todo o país; que acórdão da ACP ainda não transitou em julgado, tendo o Banco proposto Recurso Extraordinário 1.445.162/DF, escolhido para ser representativo de controvérsia e recebeu a denominação “Tema 1290” da onde veio decisão suspendendo todas as liquidações e execuções decorrentes do acórdão desta ação civil pública”.
(id no 238962658)

Defende que a presente liquidação de sentença não é baseada no acórdão proferido na ação civil pública
n.
8465-28.1994.4.01.3400, mas sim se executa sentença ordinária de repetição de indébito, com decisão transitado em julgado; que o sobrestamento dos processos é somente para demandas judiciais individuais ou coletivas, liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da ação civil pública n. 8465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

Assim, requer provimento do recurso para anular a decisão que suspendeu o andamento processual, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou a suspensão do feito, em razão da afetação ao Tema 1.290 do STF.

O Tema 1290/STF envolve a apreciação do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

No Recurso Extraordinário no 1.445162, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL requereram a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão recorrido.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
[...]” (Id. 217328665, pág. 2)

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso concreto
não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito interposta pelo agravante em face do agravado.

Desta feita, não comporta o sobrestamento do presente processo, porquanto a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais
. (N.U 1014649-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024) (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024